Tribunal: CARF
Processo: 10715.731396/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.731396/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.275 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
GIANT TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES À RFB. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES À RFB. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO
DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO SISTEMA SISCOMEX-
MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema
Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema
informatizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro
(Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente). Ausente a Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Cuida-se de Auto de Infração lavrado em 17/12/2012, por intermédio do qual foi
exigida a Multa Regulamentar, no valor principal de R$ 5.000,00, em decorrência da infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.731396/2012-80
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.275 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731396/2012-80

“001 – Não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executar”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Tratam os presentes autos de exigência de ofício de penalidade de R$ 5.000,00,
fls. 3, reportada no art. 107, IV, alínea e, do Decreto-lei n. 37/66 (redação dada pelo
art. 77 da Lei n. 10833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
.....
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
1.1.- De acordo com a descrição dos fatos, integrante da autuação, a pessoa jurídica
descumpriu a norma ínsita na IN SRFF n. 102/94:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
2.-
Ciente em 11/01/2013, fls. 17, o sujeito passivo acostou aos autos a impugnação
de fls. 35/72, protocolada em 24/01/2013, através da qual alega, em síntese, que o
atraso na prestação das informações se deu exclusivamente em razão da demora da
INFRAERO em seu procedimento de fiscalização e armazenamento, conforme os
extratos do sistema SISCOMEX/MANTRA que instruíram a ação fiscal, conforme
quadro demonstrativo de fls. 23.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 2a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto do relator, conforme Acórdão no 12-107.942, datado de 11/06/2019.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que apresenta suas alegações organizadas nos seguintes tópicos:
I –
DA TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
III – DO DIREITO
IV – DO PEDIDO
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
IV - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se seja julgado procedente este recurso
voluntário, determinando-se o cancelamento da integralidade da multa regulamentar
exigida por meio do auto de infração ora guerreado.
Termos em que,
pede deferimento.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.275 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731396/2012-80

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em seu Recurso Voluntário, em síntese, a Recorrente traz as seguintes
argumentações contra o lançamento fiscal:
i)
Não concorreu para o atraso na prestação das informações, na medida em
que a demora na entrega das informações pela Contribuinte se deu única e
exclusivamente em razão de conduta externa, entraves na liberação das
cargas pela própria Infraero; e
ii)
Com base no voto divergente do acórdão recorrido do Processo
Administrativo no 10715.720160/2013-07, não havia, à época dos fatos,
funcionalidade no sistema Siscomex-Mantra para que o agente de carga
prestasse as informações relativas à desconsolidação da carga, sendo
incorreta sua eleição para figurar no polo passivo do auto de infração.
III
MÉRITO
III.1 Entraves na Liberação da Carga
A Recorrente afirma que a entrada da carga no Aeroporto Galeão do Rio de
Janeiro/RJ se deu mediante a lavratura de competente Termo de Entrada, como é de praxe, após
o que, a carga foi submetida a procedimento de fiscalização e armazenamento por parte da
Infraero (análise da documentação apresentada juntamente com a confirmação do pagamento das
tarifas devidas) e apenas depois deste procedimento é que foi liberada e disponibilizada para a
ora Recorrente proceder às vinculações das informações pertinentes no sistema Siscomex-
Mantra.
Vejamos tal argumento nas palavras da Recorrente:
[...]
Com efeito, as cargas transportadas de caminhão entre aeroportos, como se
verifica no caso concreto, posteriormente ao seu registro de entrada e antes de serem
entregues aos cuidados do agente de carga, estas passam por procedimento de
fiscalização realizado pela INFRAERO, responsável por analisar a documentação
apresentada juntamente com a confirmação do pagamento das tarifas devidas,
realizando a confirmação no sistema Siscomex e apenas então disponibilizando a
carga aos agentes.
Todas as entradas de carga no Aeroporto Galeão do Rio de Janeiro que foram
objeto da autuação fiscal em questão se deram mediante a lavratura de competente
termo de entrada, como é de praxe. Após a entrada, as cargas foram submetidas ao
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.275 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731396/2012-80

procedimento de fiscalização e armazenamento por parte da INFRAERO e apenas
depois deste procedimento é que estas foram liberadas e disponibilizadas para a ora
Recorrente proceder às vinculações das informações pertinentes no sistema Siscomex-
Mantra.
[...]
De fato, a Recorrente prestou diligentemente as informações necessárias ao
aludido sistema, e sem qualquer atraso (dentro das duas horas) a partir do momento
em que lhe foram entregues as cargas de sua competência, [...]
[...]
Portanto, alega que o eventual atraso de entrega de informações por parte da
Recorrente deu-se exclusivamente em razão da demora na liberação da carga pela Infraero e que
prestou diligentemente as informações no sistema Mantra sem qualquer atraso, dentro das 02
(duas) horas a partir do momento em que lhe fora entregue a carga de sua responsabilidade.
Ademais, pugna pelo cancelamento da exigência, mediante aplicação dos
princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, expostos no art. 2o da Lei no 9.784,
de 29/01/1999, e art. 37 da Constituição Federal.
Aprecio.
A Recorrente alega que a responsável pelo atraso na prestação de informações
seria a Infraero, sem, no entanto, apresentar quaisquer elementos probatórios desta
argumentação.
A planilha apresentada na Impugnação, à fl. 23, e também no Recurso Voluntário,
à fl. 57, não atesta quaisquer responsabilidades à Infraero pelo atraso na prestação de
informações, pois nela a Recorrente limita-se a transcrever dados extraídos do sistema Siscomex-
Mantra, dos quais não é possível comprovar a procedência de tal argumento.
Nos termos do art. 373 do CPC c/c art. 16, III, do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, o ônus da prova cabe à Contribuinte, a qual deve mencionar em sua Impugnação os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, sendo inaceitável argumentações genéricas e desprovidas de comprovação
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Por fim, não compete a este Colegiado suprimir ditames normativos com base em
suposto desrespeito a princípios constitucionais, pois, ao assim proceder, estar-se-ia apreciando a
constitucionalidade das normas, atividade vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF
no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por tais razões, não podem ser acatadas as alegações desta parte do Recurso
Voluntário.
III.2 Inexistência de Funcionalidade no Sistema Siscomex-Mantra
A Recorrente pugna pela anulação do Auto de Infração, com base no voto
divergente do acórdão recorrido no Processo Administrativo no 10715.720160/2013-07, sob o
argumento de que, à época dos fatos, não havia funcionalidade no sistema Siscomex-Mantra para
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.275 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731396/2012-80

que o agente de carga prestasse as informações relativas à desconsolidação da carga, sendo
incorreta, portanto, a sua eleição para figurar no polo passivo do lançamento.
Aprecio.
Este assunto, ausência de funcionalidade no sistema Siscomex-Mantra que
possibilite a informação do HAWB pelos agentes desconsolidadores, foi alvo de minuciosa
análise procedida pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges, no voto condutor do Acórdão no
3303-002.103, Sessão de 08/12/2021, oriundo da 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de
Julgamento deste CARF, conforme seguintes trechos:
[...]
A respeito da sujeição passiva da recorrente esta se dá pela aplicação da
legislação de regência, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, que
prevê a obrigação do transportador e demais intervenientes aduaneiros de prestar
informações à Receita Federal, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o
agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga
fora do prazo estabelecido.
Atualmente, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 187:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No entanto, no caso concreto, trata-se de carga aérea procedente do exterior,
cujos procedimentos de controle aduaneiro foram disciplinados pela IN SRF n°
102/94, conforme já visto e, especificamente quanto a prestação de informação sobre a
desconsolidação de carga procedente do exterior, o art. 8° da IN SRF n° 102/94, foi
alterado pela Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, abaixo
transcrito:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas
após o registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.275 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731396/2012-80

§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014)
Apesar da IN SRF n° 102/94 no seu art. 2o, já na sua redação original, prever
como usuários do MANTRA tanto transportadores quanto desconsolidadores de carga,
a nova redação dada ao art. 8° pela Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014 esclarece que a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga
no Mantra é do transportador enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração,
por se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art. 106,
inciso I da Lei no 5.172/66. Não há como exigir do desconsolidador a inserção de
informações em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso por meio de função
específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março
de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as
funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo
contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado Art. 2°: Art. 2o São
usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n]
Assim, os transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias
no Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na condição de
que estes estejam expressamente autorizados a acessar o referido sistema em nome e
sob a responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o transportador contrate
o agente desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia sob expressa
autorização e responsabilidade do próprio transportador. Logo, uma inclusão de dados
intempestiva, embora realizada pelo contratado, é na verdade de responsabilidade do
transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008,
de 28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.275 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731396/2012-80

dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente
desconsolidador de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o
fazia em nome e sob responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do
transportador (ADE Coana no13), eis que na época inexistia funcionalidade exclusiva
para que ele por sua conta e risco, ou seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao
sistema.
Portanto, torna-se evidente a ocorrência de erro na identificação do sujeito
passivo no presente caso em virtude da necessidade de ter sido atribuída ao
transportador aéreo.
Podemos citar como precedentes nesse CARF que seguem essa mesma linha de
entendimento:
Acórdão no 3402-008.230, de 26 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA Nos termos do disposto no
parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga
proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do transportador, enquanto
não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as
informações no sistema.
Acórdão no 3001-001.945, de 21 de julho de 2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/04/2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para
se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a
obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele
transportada.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. RESPONSABILIDADE.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Siscomex-Mantra é
do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
INFRAÇÃO CONTINUADA. CÓDIGO PENAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
INAPLICABILIDADE.
A gradação da pena baseada na tese da ocorrência de infração continuada, prevista no
Código Penal, não tem aplicabilidade no Direito Tributário, pois este ramo do direito
adota o critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato praticado ou
omitido do contribuinte redunda na aplicação da penalidade cabível.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.275 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731396/2012-80

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
Por concordar com os aludidos fundamentos e com base no art. 50, §1o, da Lei no
9.784, de 29/01/1999, adoto as razões acima como minhas para concluir pela improcedência da
autuação, uma vez que, enquanto não for implementada função específica no sistema Siscomex-
Mantra que possibilite ao agente de carga inserir as informações nesse sistema, é do
transportador a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do
exterior, por via aérea.
Portanto, improcedente a autuação.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 71
DF CARF MF
Original